Tribunal: TJDFT
Processo: 0716174-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716174-21.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: MARCIONE NERES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de MARCIONE NERES DE SOUZA. O presente processo está aguardando a inclusão em pauta para julgamento. Na petição de ID. 55288566, o apelante noticia que as partes celebraram acordo extrajudicial e pugna pela homologação da transação. Diante do acordo celebrado entre as partes, ocorreu a perda superveniente do objeto, uma vez que não mais persiste o interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Se o caso, retire-se de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital